Tribunal: TCU
Processo: 020.744/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7035/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.744/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Regina Princisval (XXX.217.047-XX); Adriana do Nascimento Barbosa dos Santos (XXX.564.037-XX); Alessandra de Sousa Pinheiro (XXX.252.327-XX); Ana Camila da Silva (XXX.023.876-XX); Nubia de Lima Barbosa (XXX.529.657-XX); Nuno Andre Vasconcelos Figueiredo Patricio (XXX.624.237-XX); Orlando Sarmiento Chumbes (XXX.245.627-XX); Patricia Esteves de Mendonca (XXX.376.007-XX); Patricia Laurindo Calado de Souza (XXX.221.487-XX); Patricia Vanessa de Ramos (XXX.607.757-XX); Paulo Alberto Soeiro Sampaio (XXX.640.247-XX); Paulo Henrique Ortega (XXX.822.981-XX); Pedro Cabral Nin Ferreira (XXX.260.957-XX); Pedro Varella Jiquirica (XXX.893.557-XX); Philipe de Almeida Mota (XXX.425.467-XX); Priscila Sanchez Bosco (XXX.608.247-XX); Priscila de Araujo Garcez (XXX.609.917-XX); Priscila de Oliveira Mattos Varges (XXX.027.587-XX); Priscila de Rezende Amaral (XXX.100.367-XX); Rachel Camargo Carneiro (XXX.156.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.